Tribunal: TJMT
Processo: 1010458-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010458-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), J. APARECIDO LIGOR COM. E TRANSPORTES (AGRAVANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BUSCA DO ENDEREÇO ATUALIZADO EM MECANISMOS COMO INFOJUD E BACENJUD – PRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR EM MANTER A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONSTATAÇÃO – DECURSO QUINQUENAL DA TOTALIDADE DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS – INTELIGÊNCIA ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que,
in casu
, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.

“(...)
Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa.
(...)”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

Ultrapassado o quinquênio previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional – CTN, entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determinou a citação do devedor, é de se declarar a prescrição da pretensão executória da totalidade dos créditos exequendos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela empresa
J. Aparecido Ligor Comércio e Transportes
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curadora Especial, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 12229-86.2008.811.0015 (Código – 105543) proposta pelo
Município de Sinop/MT
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, a qual objetivava o reconhecimento da nulidade da citação realizada por edital, como também a prescrição dos créditos tributários exequendos.

Em suas curtas razões recursais, o agravante argumenta que, os créditos exequendos se encontram prescritos parcialmente, a rigor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional, eis que decorridos mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva dos referidos e do despacho que ordenou a citação da agravante; logo, “
os créditos com data de vencimentos anteriores a 12/2003 restam fulminados pela prescrição
” (Id. 42690607, fl.05).

Aduz ainda, que a citação editalícia realizada nos autos originários é nula, já que não se esgotou todas as tentativas de localização da devedora antes de se proceder à tal medida (Id. 42690607, fls.06 e 07).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 42690607, fl.08).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 43085954, fls. 01 a 03).

Embora devidamente intimado, o Ente Federativo não apresentou contraminuta, consoante se infere da certidão anexa (Id. 53716979).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela empresa J. Aparecido Ligor Comércio e Transportes, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curadora Especial, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 12229-86.2008.811.0015 (Código – 105543) proposta pelo Município de Sinop/MT, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, a qual objetivava o reconhecimento da nulidade da citação realizada por edital, como também a prescrição dos créditos tributários exequendos (Id. 42690615, fls. 68 a 73).

Antes de adentrar, no cerne recursal, creio que se faz necessário um breve resumo dos fatos, para uma melhor compreensão do julgado em exame.

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que, na origem, o Município de Sinop/MT propôs em 06/11/2008 Ação de Execução Fiscal em face da Pessoa Jurídica J. Aparecido Ligor Comércio e Transportes (Id. 42690614, fl.13), visando a cobrança de Taxa de Fiscalização referente ao exercício de 2003, cujo montante, perfazia, à época, o total de R$ 2.315,69 (dois mil trezentos e quinze reais e sessenta e nove centavos) consoante se extrai da CDA no 04937/2008 (Id. 42690614, fl.15).

O despacho que ordenou a citação por carta com aviso de recebimento - AR, ocorreu na data de 06/05/2009 (Id. 42690614, fl.18), tendo sido a respectiva Carta expedida em 08/07/2009 (Id. 42690614, fl.19), todavia, tal medida restou infrutífera (Id. 42690614, fl.20) da mesma forma que a posterior investida através de mandado de citação via Oficial de Justiça (Id. 42690614, fls. 25 a 26), a qual também não se mostrou exitosa (Id. 42690614, fl.27).

Ato contínuo, pleiteou-se a citação por edital (Id. 42690614, fl.29), súplica esta que fora deferida pelo juízo
a quo
na data de 08/08/2012 (Id. 42690614, fl.36), oportunidade em que se nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar na Função de Curadora Especial. O perseguido Edital de citação fora devidamente expedido, conforme se verifica em sua respectiva cópia colacionada aos autos no Id. 42690614, fls.39 a 41 e em sua certidão correspondente (Id. 42690614, fl.42)

Ultrapassada a citação editalícia, sem qualquer manifestação nos autos pela devedora ora agravante (Id. 42690614, fl.43), esta, representada pela Defensoria Pública Estadual, apresentou exceção de pré executividade (Id. 42690614, fls. 44 a 51), contudo, as teses aventadas, foram
rechaçadas de plano
pelo douto Magistrado singular (Id. 42690614, fls. 68 a 73).

Contra essa decisão, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a antecipação de tutela da pretensão recursal, a qual fora indeferida pelo, à época relator, Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa (Id. 43085954, fls. 1 a 3).

A agravante, sustenta a reforma da decisão por meio de duas linhas argumentativas: a) a primeira que defende a ocorrência da prescrição somente parcial dos créditos exequendos dado o curso do quinquênio legal, e a b) a segunda que prega a nulidade da citação editalícia.

Pois bem. No que concerne ao esgotamento de todos os meios de busca antes da realização da citação via edital, tenho que, não prospera a irresignação.

Isso porque, pois o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, regulou que, a fim de se realizar a mencionada citação, nas Execuções Fiscais, as únicas medidas necessárias exigidas, são: as tentativas por meio de carta com aviso de recebimento – AR, como também através de mandado via Oficial de Justiça, ambas tentadas nos autos originários.

Veja-se o que estipula o referido comando sumular:

Súmula 414
- A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL).

No caso em tela, é possível certificar que a carta de citação fora expedida (Id. 42690614, fl.19), assim como o mandado de citação
(Id. 42690614, fls. 25 a 26).

Embora se visualize que a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id. 42690614, fl.27) registre a impossibilidade da localização da Devedora ou de sua representante legal, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou de maneira reiterada, que é de responsabilidade do contribuinte atualizar sua situação cadastral.

Nesta senda, é certo que, na hipótese de alteração de endereço, seria de encargo da empresa devedora ora agravante a correspondente atualização cadastral, não sendo possível a penalização da Fazenda Pública Municipal acerca deste ônus.

A propósito, conveniente ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em recentíssimo julgado, em situação análoga à dos autos, consignou que: “
o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos,
dando causa à citação por edital
, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa
”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).

Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
. DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA, CORRETO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. O acórdão recorrido consignou: "No caso em apreço, apesar de juntar aos autos cópia da comprovação de baixa do CNPJ da empresa na Receita Federal, em 12/04/2011 (id. 4050000.15102475), verificou-se que a dissolução da empresa não se deu de forma regular, tendo em vista que ainda existiam débitos remanescentes não pagos constituídos em data anterior à liquidação, sendo o caso da dívida cobrada na presente execução fiscal, consolidada em 19/08/2008 (id.

4058300.9790721). Além disso, à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente. Dessa forma, não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução (id.

4058300.9790711
). Também não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital do sócio executado, pois, de acordo com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é possível, desde que frustradas as demais modalidades.No presente caso, observa-se que a citação por oficial de justiça não logrou êxito, tendo o servidor atestado que o representante da empresa não mais residia naquele local. (...)
Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital,

não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa
.
(...) Dessa forma, inexistindo nulidade no redirecionamento, bem como na citação do sócio executado, não há, por conseguinte, qualquer irregularidade no bloqueio de valores efetuado pelo juiz via Bacen-Jud. a quo Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento" (fl. 233, e-STJ, grifos acrescidos).

3. A parte insiste que é "incontroverso que o Agravante não ocorreu em excesso e/ou infração a lei, ao contrário, está munido de boa-fé, quando do encerramento da empresa apresentou todas as certidões negativas de débitos" (fl. 369, e-STJ), devendo ser afastada a Súmula 7/STJ, pois não é caso de incursão no acervo probatório dos autos, mas sim de clara revaloração dos fatos.

4. O acolhimento da tese de infringência à legislação federal não decorre diretamente de sua interpretação, nem da interpretação que o Tribunal a quo a ela conferiu, mas do indispensável ? e impossível, nos termos da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") ? afastamento das premissas fáticas descritas nos autos de que, "à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente", e de que, "não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução" (fl. 226, e-STJ).

5. Em relação à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a incidência do óbice da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020) (destaquei)

Dessa maneira, sendo as tentativas de citação direcionadas ao endereço constante na Certidão de Dívida Ativa, esta que é presumidamente certa - artigo 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal -, não há como defender a tese de nulidade da citação editalícia.

Por outro lado, relativamente à prescrição parcial dos créditos tributários, assiste razão à agravante.

A referida conclusão, advém do cediço e notório conhecimento de que o instituto da prescrição da pretensão executória, ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
”

(...) (destaquei)

Assim, o que resta é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao compulsar o aludido título executivo extrajudicial, verifica-se que não constam as datas de constituição definitiva dos créditos, logo, em razão da presunção consolidada na Jurisprudência pátria, assume-se que a constituição se deu na data do vencimento do respectivo tributo.

Desse modo, conforme se verifica na CDA no 04937/2008 acostada aos autos (Id. 42690614, fl.15), o crédito tributário exequendo possui sua constituição definitiva, na data de 31/03/2003.

Ocorre, todavia, que conforme explicitado alhures, houve uma enorme delonga na citação do executada por culpa atribuível exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, uma vez que a Ação de Execução Fiscal fora ajuizada na data de 06/11/2008 (Id. 42690614, fl.13), e em contrapartida, o despacho que determinou a citação por carta com aviso de recebimento - AR, somente se deu em 06/05/2009 (Id. 42690614, fl.18), ou seja, mais de 6 (seis) meses após o protocolo.

Logo, entendo que o despacho que ordenou a citação deve retroagir à data de 06/11/2008 (Id. 42690614, fl.13) – data esta da propositura da ação.

Sob essa perspectiva, basta um simples cotejo entre a data da constituição definitiva do crédito 31/03/2003, e o dia do ajuizamento da ação o qual se deu em 06/11/2008 para que se perceba com clareza solar que fora ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Dito de outro, modo, na data de 31/03/2008, - cerca de 9 (nove) meses antes da propositura da Ação de Execução - o crédito inscrito no título executivo extrajudicial em exame, já se encontrava atingido pela mácula da prescrição.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 –
Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo
.

(...) (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.
Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 0026028-94.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2021, publicado no DJE 22/02/2021) (destaquei)

À vista disso, tendo em conta que a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, destoa em suas razões de decidir, do entendimento majoritário dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte, é certo que sua reforma é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para acolher a exceção de pré-executividade oposta no juízo singular, em razão da patente prescrição da pretensão executória do crédito inscrito na CDA no 04937/2008, nos termos do art. 174 do CTN; e ainda, por via de consequência, determino a extinção do Ação de Execução com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021